Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702280-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WINDSON LUCAS SILVA MOREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Revisão Criminal requerida por WINDSON LUCAS SILVA MOREIRA, que postula a suposta correção quanto à aplicação da pena. Verifica-se que os autos não foram instruídos com peças essenciais para a análise do pedido, bem como que a peça inicial foi escrita pelo próprio Requerente e encaminhada via correio. Diante disso, dê-se vista à Defensoria Pública para as providências pertinentes. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 31 de janeiro de 2022 18:03:15. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador